Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS. LOCALIZAÇÃO. BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DEFERIMENTO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada para a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, evitando-se a dilapidação dos bens do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários.
2. Revela-se cabível a realização de pesquisa junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, quando constatado que as várias diligências efetuadas pelo credor para a localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.